Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703685-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA, QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA, QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado pelas empresas recorridas (impetrantes), com o propósito de obter: a) a suspensão da exigibilidade dos valores que forem depositados em juízo a título de DIFAL, conforme relação de notas fiscais que acompanharam os depósitos e que serão enviadas por e-mail à Secretaria de Fazenda; b) a abstenção da aplicação de quaisquer penalidades em decorrência do não pagamento do DIFAL direto ao Distrito Federal; c) a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da decisão. As impetrantes defendem que a edição da Lei Complementar n. 190/2022 não autoriza a cobrança, no ano de 2022, do DIFAL de ICMS sobre operações realizadas pela impetrante a consumidores finais não-contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal. Ressaltam que, a despeito da prolação de sentença favorável, a Presidência deste Tribunal, em sede de Suspensão de Segurança, sustou os efeitos de todos os pronunciamentos judiciais sobre a matéria em destaque. Portanto, a fim de se resguardar contra penalidades, reputam necessário o depósito judicial do crédito tributário questionado, nos termos do art. 151 do CTN. É o relatório. Decido. Sabe-se que o depósito judicial de tributos, com o propósito de suspender a exigência do crédito correspondente, enquanto discutida a sua legalidade, é faculdade do contribuinte. O pedido de suspensão da exigibilidade formulado pelas impetrantes, todavia, está desacompanhado de elementos capazes de demonstrar a realização de depósitos judiciais. Portanto, neste momento, nada a prover sobre a tutela provisória vindicada. Convém pontuar que o depósito judicial somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se realizado em montante integral (Súmula 112, STJ), a ser demonstrado pelos postulantes. Ressalta-se, ainda, que este Tribunal possui formalidades próprias para a realização de depósitos judiciais (Provimento 8 de 21 de julho de 2008), mas tal regramento não afasta a necessidade de o contribuinte promover a adequada escrituração fiscal dos depósitos eventualmente realizados. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator